Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704149-86.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANDRE VIEIRA MENKE DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ do REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre “a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, o presente recurso de apelação (ID 71804485) deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, aguarde-se os autos em Secretaria até o julgamento e definição do Tema pelo STJ. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator